Tribunal: TJDFT
Processo: 0702169-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. GUARDA DE FATO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALEGAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA REINANTE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese, o agravante pretende restabelecer as visitas a sua filha, suspensas provisoriamente em virtude de suspeitas de violência.
2. As questões que envolvem definição de regulamentação de visitas devem ser analisadas com o intuito de atender ao melhor interesse do infante.
3. Revela-se necessário o maior aprofundamento probatório para viabilizar o esclarecimento dos fatos narrados.
4. Por essa razão é necessária a manutenção da situação de fato ora reinante até que outros elementos de convicção sejam trazidos a exame.
5. Recurso conhecido e desprovido.